Tribunal: TJMT
Processo: 1022929-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022929-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), M. B. DA SILVA PINHEIRO - ME - CNPJ: 10.658.579/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – ART. 866 DO CPC – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – CABIMENTO EM PERCENTUAL ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em nome da efetividade, não sendo encontrados bens penhoráveis e decorrido razoável lapso temporal, possível a reiteração de pedidos e diligências pelo exequente, na busca da satisfação da obrigação.

Nos termos do artigo 866 do CPC, demonstrado o esgotamento de meios para satisfação do débito e verificada a inexistência de outros bens penhoráveis, admite-se a penhora de faturamento mensal de empresa. Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, a penhora sobre o faturamento da empresa executada, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional, de modo a não inviabilizar a atividade econômica da parte executada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1022929-27.2023.8.11.0000

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravado
: M. B. da Silva Pinheiro - Me

Processo origem: 0002353-54.2016.8.11.0039 (Cód. 72375)

Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, que move em desfavor de
M. B. da Silva Pinheiro - Me
(Proc. no 0002353-54.2016.8.11.0039), indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório.

Defende a tempestividade e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo.

Afirma que presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a lesão grave e de difícil reparação está configurada pela possibilidade de arquivamento do processo e risco da perda da prestação jurisdicional perseguida.

Defende a possibilidade de penhora de faturamento da empresa executada, com base no art. 835, X do CPC, bem como entende que o pedido não irá afetar a atividade desenvolvida pela agravada e aduz que já houve comprovação nos autos de que não há outros bens passíveis de penhora para garantir a execução.

Informa que os dados de faturamento são sigilosos e que não tem acesso a eles e não pode fornecê-los no processo, sendo necessária ordem judicial.

Acrescenta que o indeferimento do pedido causará lesão grave à efetividade do processo de execução e o seu arquivamento.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão e deferir o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa agravada.

Liminar Indeferida
(Id. 184254192)

Sem contraminuta
(Id. 208149671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, que move em desfavor de
M. B. da Silva Pinheiro - Me
(Proc. no 0002353-54.2016.8.11.0039), indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para autorizar a penhora sob o faturamento da empresa executada.

Na origem, a lide advém da inadimplência do executado da “Cédula de Crédito Bancário – Cheque Flex – PJ”, resultante da abertura de crédito rotativo em conta corrente, à época no valor de R$20.000,00. A ausência de pagamento dos encargos da dívida a partir de 29.04.2016 acarretou o vencimento antecipado da dívida, cujo valor, somados as parcelas atrasadas, juros de mora e multa de 2%, alcança o montante atual de R$26.920,34 (valor da causa).

Não obtida a quitação da dívida pelos meios administrativos cabíveis, o credor, ora agravante, ajuizou a ação de execução de título extrajudicial. O executado foi devidamente citado em 04/2017. Em seguida, realizou-se buscas juntou aos sistemas Sisbajud e Renajud, para localização de eventuais bens e rendas em nome do executado. Do insucesso de tais diligências ocorreu a determinação de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III do CPC, no mês 09/2021 (Id. 83333688 - Pág. 124 – Origem).

Em março de 2023, o exequente manifestou nos autos e requereu a penhora do faturamento da empresa executada (Id. 83333689 - Pág. 67). O pedido foi indeferido em razão da falta de comprovação da alteração das circunstâncias de fato.

Esta constitui a decisão agravada.

Pois bem.

Pretende a exequente o desarquivamento dos autos para que seja realizada a penhora sob o faturamento da empresa do executado M. B. DA SILVA PINHEIRO – ME.

De início, embora tenha sido fixado na origem a possibilidade de desarquivamento dos autos mediante a indicação de bens à penhora e da comprovação da alteração das circunstâncias de fato, nos termos do art. 921, III, CPC/2015, este desarquivamento não pode ser condicionado ao resultado exclusivo de diligências realizadas em caráter privado e particular pela parte, notadamente porque a exequente não tem acesso ilimitado a informações patrimoniais e financeiras do executado, ou seja, na maioria das vezes, tais informações são resguardadas pelo sigilo e dependem da intervenção do Poder Judiciário para sua obtenção.

A exigência de indicação de bens passíveis de penhora para desarquivamento é medida contrária a efetividade da execução, especialmente porque, transcorrido lapso temporal razoável, a reiteração de diligências para pesquisa e constrição de bens, com a inafastável tutela do Estado-Juiz, pode resultar na satisfação do crédito. Ainda que tentativas anteriores tenham sido infrutíferas, se a Agravada responde pelo cumprimento de suas obrigações com todo o seu patrimônio presente e futuro, a teor do disposto nos artigos 391 do Código de Processo Civil e 789 do Código de Processo Civil, pertinente o desarquivamento do feito para realização de novas diligências.

Nesse sentido, é a orientação da jurisprudência:

“Agravo de instrumento.
Execução de título extrajudicial. Insurgência do Exequente quanto à parte da r. decisão agravada que, ante a suspensão do processo, com fundamento no artigo 921, III, do CPC, asseverou que somente ocorrerá o desarquivamento se o pedido vier instruído com a indicação de bens à penhora. Acolhimento. Descabimento de tal exigência, até mesmo porque, para a realização de pesquisas para localização de bens pelos sistemas informatizados Bacenjud/Infojud, é necessária a intervenção do Poder Judiciário.
Recurso provido” (37a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2123939-56.2018.8.26.0000 , rel. Des. João Pazine Neto, j. 31/07/2018, o destaque não consta do original);

“Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial Insurgência em face de decisão que condicionou futuro desarquivamento dos autos somente se o pedido vier instruído com a indicação de bens à penhora Procedência do inconformismo Suspensão do feito determinada (art. 921, III, Do CPC) Intervenção judicial necessária para obtenção de informações protegidas por sigilo, desde que observados os princípios da razoabilidade e cooperação
Precedentes Hipótese de reforma da decisão hostilizada Recurso provido” (12a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2063447-98.2018.8.26.0000 , rel. Des. Jacob Valente, j. 10/07/2018, o destaque não consta do original);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA VIA SISTEMA BACENJUD. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO. INTERVALO DE MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE A ÚLTIMA BUSCA E A NOVA SOLICITAÇÃO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS EXECUTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDICIONAR O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS À INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA E A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE À EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. CREDOR QUE DILIGENCIA EM BUSCA DA SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO E DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer ao critério de razoabilidade.
Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não vejo abuso na reiteração da medida quando decorrido o prazo de dois anos, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.
Portanto, é razoável o pedido de se reiterar o bloqueio de bens via Bacenjud”. ( REsp 1486002/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 05/12/2014) (TJPR - 14a C.Cível - 0064502-29.2020.8.16.0000 - Imbituva - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FABIANE PIERUCCINI - J. 03.05.2021) (TJ-PR - AI: 00645022920208160000 Imbituva 0064502-29.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/05/2021, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. DESARQUIVAMENTO. PRÉVIA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. COOPERAÇÃO. PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. BACENJUD. DÉBITO PARCIALMENTE QUITADO. UTILIDADE E EFICÁCIA DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, chamando o feito à ordem, indeferiu o pedido de desarquivamento dos autos e expedição de mandado de penhora em estabelecimento comercial do devedor, revogou a determinação de pesquisa e bloqueio parcial via BacenJud e determinou o retorno dos autos à suspensão, sem prejuízo à contagem de prazo de prescrição intercorrente. 2
. Embora se condicione o desarquivamento da execução à localização de bens passíveis de penhora, não há indicação da forma em que os bens penhoráveis devem ser encontrados a qualquer tempo. 3. Em decorrência do dever de cooperação, ao mesmo tempo que não se desobriga o credor de diligenciar a busca de bens penhoráveis do devedor, também não se exclui a possibilidade utilização dos sistemas à disposição do Poder Judiciário para a realização dessas diligências. 4. No caso, por força do princípio da razoabilidade, tendo em vista que a nova ordem de bloqueio de ativos financeiros via BacenJud concretizou a utilidade e a eficácia do processo executivo em favor do interesse do credor, merece reforma a r. decisão agravada que determinou o retorno do autos ao arquivo, ao argumento de que não teria havido prévia indicação de bens penhoráveis.
5. Agravo conhecido e provido. (TJ-DF 07477448020208070000 DF 0747744-80.2020.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 14/04/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, considerada as premissas supra e considerado que a suspensão do processo ocorreu há mais de dois anos, cabível o desarquivamento da ação de execução para a realização de novas diligências e satisfação do crédito do exequente.

No que toca ao pedido de penhora sob o faturamento da empresa, de acordo com o disposto no art. 866 do CPC e de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, nas hipóteses em que não existam outros meios viáveis ao cumprimento da obrigação. Nesse sentido:

“Art. 866.
Se o executado não tiver outros bens penhoráveis
ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado,
o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.”

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. Não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível a penhora sobre o faturamento da empresa, quando ofertados bens de difícil liquidez ou não encontrados bens do devedor para satisfazer o crédito exequendo. Precedentes.
No caso, o Tribunal de origem acentuou que não há nos autos elementos que demonstrem a existência de outros bens para garantir a execução, bem como já foram realizadas pesquisas de bens via Bacenjud, Infojud e Renajud, mostrando-se infrutíferas as tentativas de bloqueios, não tendo a executada, por sua vez, oferecido bens à penhora. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. ( AgInt no AREsp n. 1.664.898/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 15% SOBRE O FATURAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO
. "O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas em percentual do faturamento da empresa executada, tido por razoável, conforme o caso, Superior Tribunal de Justiça com vistas, por um lado, a disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, a garantir forma idônea e eficaz de satisfação do crédito, atendendo assim ao princípio da efetividade da execução, como no caso dos autos
" ( AgInt no AREsp 1.451.956/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 13/12/2019). No caso, o eg. Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela possibilidade de incidência da penhora sobre 15% do faturamento referente a um dos imóveis da agravante. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp n. 1.817.201/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo patrimônio outro suficiente. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela viabilidade da penhora do faturamento da empresa e pela razoabilidade do percentual fixado. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2019086 SP 2021/0367344-2, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Na mesma linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 866, autoriza a penhora de faturamento da empresa quando não existirem bens penhoráveis. 2. Não há como se exigir do credor a comprovação de que a empresa possui atividade financeira suficiente para garantir a penhora. 3. Uma vez comprovado que a empresa agravada está ativa e que não possui bens passíveis de penhora, é certo que se encontram presentes os requisitos legais ao deferimento do pedido de penhora sobre faturamento da agravada.
Precedentes. 4. A constrição sobre o faturamento da empresa deve ser em patamar que não comprometa o desenvolvimento da atividade empresarial. Na ausência de informações sobre o faturamento, a penhora deve recair sobre percentual reduzido. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07367713220218070000 DF 0736771-32.2021.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 02/02/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DEFERIU PENHORA DE 20% SOBRE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - ART. 866, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, VEZ QUE NÃO TORNA INVIÁVEL O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 866, § 1o, DO CPC)- PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O novo diploma processual possibilita a penhora sobre o faturamento da empresa, trazendo, em seu art. 866, requisitos de todo semelhantes aos que já se vinham adotando na jurisprudência.
Não tendo sido localizados bens passíveis de penhora nem o executado indicado outra forma de pagamento do montante devido, cabível a penhora sobre o faturamento da empresa porquanto presentes os requisitos autorizadores da medida. Embora excepcional, a penhora de faturamento da empresa agravada encontra fundamento jurídico, uma vez que as tentativas de constrições menos gravosas se mostraram sobremaneira insuficientes para resguardar o direito do credor. A
liás, a decisão recorrida está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, a penhora é possível, eis que seu objetivo é a satisfação do crédito. (TJ-MT 10166878620228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA – POSSIBILIDADE – ART. 866, § 1o, CPC – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A penhora sobre o faturamento mensal da empresa, apesar de excepcional, é medida cabível, desde que propricie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, sem inviabilizar o exercício da atividade empresarial, nos termos do art. 866, § 1o, do CPC, devendo ser fixada em patamar razoável.
(TJ-MT - AI: 10133749320178110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/04/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA NA BOCA DO CAIXA, ANTE A TENTATIVA FRUSTRADA DE RECEBER O VALOR DA CONDENAÇÃO POR SISBAJUD - POSSIBILIDADE - MEDIDA EQUIVALENTE À PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA - ARTIGO 835, INCISO X, DO CPC – LIMITAÇÃO A 15% - ART. 866, § 1o, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A penhora na boca do caixa é modalidade de penhora do faturamento da empresa devedora, sendo que tal constrição judicial está expressamente autorizada pelos artigos 835 e 866 do Código de Processo Civil.
Anota-se que a penhora sobre parte da renda da empresa garante o direito da exequente ao recebimento de seu crédito da forma mais célere e eficiente possível, já que a penhora recai sobre dinheiro, bem como preserva o direito do devedor de não ser excessivamente onerado, possibilitando-lhe a continuidade de sua atividade empresarial. Nesse viés, é admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento de empresa, devendo, contudo, ser limitada ao percentual que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades, consoante disposição do artigo 866 do Código de Processo Civil
. Assim, de rigor que, no presente caso, a penhora seja limitada a 15% (quinze por cento) sobre o faturamento da agravante, a fim de se evitar a inviabilização do exercício da atividade empresarial. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015719-22.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

Desta feita, em atenção aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade cabível, comporta reforma a decisão agravada para acolher o pedido de penhora buscado pela agravante. Para tanto, nos termos do procedimento estabelecido nos parágrafos do artigo 866 do Código de Processo Civil e para que a continuidade do exercício da atividade econômica do executado não seja inviabilizada, necessária, a observância do percentual de 10% do faturamento até a integral satisfação do débito.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar à decisão agravada e deferir a penhora do faturamento da empresa executada, ora agravada, limitada a 10% do seu faturamento mensal, com a observância pelo magistrado condutor do feito quanto as demais providências previstas no artigo 866 do CPC para viabilização da medida deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024